Tribunal: STF
Processo: AI 843289
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão ou contradição. Precedentes. Risco de prescrição. Baixa imediata para execução da pena imposta. Precedentes.



    1. O julgamento do agravo regimental enfrentou adequadamente as questões postas pela parte embargante. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    4. Considerando que a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal está próxima, independentemente da publicação do acórdão, devem ser baixados os autos ao Juízo de origem de imediato, para o cumprimento da pena imposta.